Tribunal: TJES
Processo: 0000932-39.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Resistência
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000932-39.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX RIBEIRO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO
S

329 E 333, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003
. 1. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. 2.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE EVIDENCIADA. 3. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIREINCIDENTE. TEMA REPETITIVO 585, DO STJ. 4. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA NÃO OBSERVADA. REDIMENSIONAMENTO. 5
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROV
IDO.
1. No presente caso, existiam fundadas razões para que os policiais militares adentrassem na residência, em que possivelmente estava sendo praticado o crime de tráfico de drogas (crime permanente). Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. O cometimento de novo crime quando foragido do sistema prisional é fundamento apto a valorar negativamente a culpabilidade do agente, se justificando a exasperação da pena-base. Precedente. 3. Em se tratando de réu multireincidente, não há que se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Ao apreciar o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema Repetitivo nº 585, segundo o qual
"
[...] nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".
4.
A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Diante disso, a falta de proporcionalidade com a pena corpórea aplicada enseja o redimensionamento da pena de multa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DO INGRESSO ILEGAL EM RESIDÊNCIA

Cuida-se de
recurso de apelação

criminal
interposto por
ALEX RIBEIRO DE SOUZA
, em face da r. sentença de fls.
203/213
, prolatada pela
magistrada
da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que o condenou nas sanções do
artigo
329,
caput,

do Código Penal,
à pena
de
02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de

detenção
e ao pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
bem como nas sanções
do
artigo 333,
caput,
do Código
P
enal, e do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003
, à pena de
0
8
(
oito
) anos e 0
8
(
oito
) meses
de reclusão
, bem como
243
(
duzentos e quarenta e três
) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
,
em regime inicialmente fechado, na forma do art. 33, § 2º, “a” e “b”, do Código Penal.

Ao apresentar
razões recursais
às fls.
227
/
230
dos autos físicos, a defesa, preliminarmente, suscita a nulidade das provas colhidas no presente procedimento, uma vez que derivadas do ingresso ilegal em residência de terceiro.

Para tanto, fundamenta que não havia mandado de busca e apreensão nem foi autorizada a entrada dos policiais na residência da namorada do
apelante
, razão pela qual teria ocorrido violação de domicílio.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º, XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal,
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no caso em análise, verifico que
existiam fundadas razões que indicassem que dentro da referida casa ocorria situação de flagrante delito
.

Isso porque, das provas dos autos, verifica-se que os policiais militares que diligenciaram no caso foram firmes no sentido de que visualizaram o momento em que um indivíduo dispensou um volume dentro da casa pela janela e pulou o muro, adentrando no quintal.

Confira-se o trecho do depoimento prestado pelo policial militar
Jomar Gonçalves Gomes
na esfera extrajudicial (fl. 07):

“
[...] QUE:
Durante patrulhamento avistamos um individuo em atitude suspeita que ao avistar a equipe aparentemente dispensou um volume dentro de uma casa pela janela e pulou o muro adentrando o quintal.
QUE foi realizado um cerco e acionado a residente da casa (Sra Talya e Vanusa) no qual foi informada do fato e autorizou a entrada na casa relatando que somente um individuo no qual está paquerando estava na residencia, que na sala da casa foi encontrado um maço de cigarro com 06 pinos de cocaína e 60 reais em espécie, suposto objeto dispensado. [...]”.

Ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 167), o policial militar Jomar Gonçalves Gomes, confirmou o depoimento anteriormente prestado, narrando o que segue:

“
[...]
que se recorda dos fatos e entrou na residência no dia; que fizeram um patrulhamento a pé, e viram um indivíduo entrando num quintal; que fizeram contato com as residentes que estavam lá, informando do fato e pedindo permissão para entrar e verificar a situação;
que uma das meninas liberou a entrada; que perguntadas se tinha alguém em casa, informaram que era um tio e a outra falou que era o namorado; que entraram no local, o depoente e o soldado Ferreira, e fizeram a abordagem; que quando entraram o acusado visualizou o soldado Ferreira; que o acusado estava com um mandado de prisão em aberto; [...] que antes de fazerem a abordagem dele foi encontrado dentro da casa uma cartela de cigarro com uns pinos de cocaína e dinheiro;
que provavelmente foi na hora que o acusado entrou e visualizaram só o vulto dele jogando um material dentro da residência, numa báscula; [
...]”.

Também nesse sentido foi o depoimento do policial militar Douglas Ferreira Soares, colhido em juízo (mídia de fl. 167):

"[...] Que se recorda dos fatos e do acusado; que as drogas foram encontradas na porta de casa, que era porta de madeira, com uma báscula de vidro; que o acusado fingiu que estava dormindo, onde o depoente mandou o acusado levanta-se; que entraram em luta corporal, pois o acusado estava com mandado de prisão contra ele e a janela do quarto tinha grade, então não teria como fugir por aquele local, que teria que passar pelo depoente, pela porta; [...] que as drogas estavam na parte interna, que era possível visualizar por um buraco na janela de vidro; [...]”.

Desse modo, depreende-se que a busca no domicílio do
paciente
decorreu
do fato de os
policiais
militares
terem

visualizaram, em via pública, a
possível
prática do crime de
tráfico de drogas,
tendo o indivíduo, em flagrante delito, corrido para a residência
na qual ocorreu a apreensão de
todo o material ilícito
e a prisão do ora apelante
,
razão pela qual verifica-se que, no caso,
existiam sim
fundadas suspeitas quanto à ocorrência de crime permanente na residência
, não havendo que se falar em ilegalidade da medida, especialmente porque, antes de adentrar na residência, os policiais visualizaram
a prática de crime.

Nesse sentido, saliento recente precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM INICIAL EM VIA PÚBLICA. VISUALIZAÇÃO DE CORRÉ DESCARTANDO DROGAS DENTRO DO IMÓVEL. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. FUNDADA RAZÃO PARA A ENTRADA NA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que policiais militares, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, viram movimentação suspeita em frente à residência, momento em que um indivíduo não identificado se evadiu do local e uma corré correu para dentro do imóvel, movimentação que motivou a abordagem do ora agravante em via pública. Durante a busca pessoal,
os agentes estatais visualizaram, pela porta aberta, a corré descartando entorpecentes no vaso sanitário, fato que provocou a entrada no imóvel
e apreensão de 13 porções de cocaína, balança de precisão e mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie. Em juízo, o agravante assumiu que estava vendendo drogas no momento da abordagem.
Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes ao flagrante
e assunção, pelo próprio apenado, de que possuía drogas dentro da residência.
Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 780.530; Proc. 2022/0342955-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023).

Assim sendo, existiam fundadas razões para que os policiais militares adentrassem na residência, em que possivelmente estava sendo praticado o crime de tráfico de drogas (crime permanente), cabendo destacar, inclusive, que foi efetivamente encontrada a droga por eles mencionada no interior da casa.

Portanto, não havendo nenhuma nulidade a ser reconhecida no presente feito,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Cuida-se de
recurso de apelação

criminal
interposto por
ALEX RIBEIRO DE SOUZA
, em face da r. sentença de fls.
203/213
, prolatada pela
magistrada
da 1ª Vara Criminal de Aracruz.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03, que:

“
Revela o inquérito policial junto que, no dia 04 de março de 2021, às 23h50, na Rua Cidade de Vitória, s/n, Bairro Itaputera, neste Município, o denunciado ALEX tinha em depósito 06 (seis) pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado ALEX, após receber voz de prisão, execução do ato legal, mediante violência contra funcionários competentes para executá-lo, bem como foi flagrado na posse de arma de fog
o
com numeração raspada, sem autorização e
e
m desacordo com determinação legal ou regulamentar.

E, no caminho para o hospital, o denunciado ALEX ofereceu promessas indevidas a funcionários públicos, determinando-os, em contrapartida, a omitirem ato de ofício.

[...]

Depreende-se dos autos que Policiais Militares obtiveram a informação de que o evadido do sistema prisional ALEX RIBEIRO, ora denunciado, encontrava-se na companhia de sua namorada no Bairro Itaputera, razão pela qual intensificaram o patrulhamento 110 local, com o fito de realizar a recaptura.

Durante o patrulhamento, os Militares visualizaram um indivíduo lançando um volume para o interior de urna residência e pulando o muro do mesmo imóvel, adentrando o local.

Diante da fundada suspeita, a guarnição cercou a residência e chamou pelos moradores, sendo atendida pelas nacionais Adriely e Talya, as quais franquearam a entrada no recinto. Ao adentrar o imóvel, a guarnição de imediato notou a existência de 06 (seis) pinos de cocaína na sala da residência e, em um dos quartos, encontrou o denunciado ALEX, o qual fingia estar dormindo.

Conforme apurado, após constatar que o denunciado era de fato evadido do sistema prisional, os Policiais Militares tentaram algemá-lo, porém ALEX resistiu violentamente à prisão, se debatendo e contorcendo por cerca de 15 (quinze) minutos, claramente na tentativa de se evadir da ação policial, porém acabou sendo imobilizado.

Após a prisão, a guarnição revistou o quarto onde ALEX foi encontrado, local em que lograram apreender 01 (uma) arma de fogo tipo pistola, marca GLOCK, calibre 9mm Parabellum (9x19), modelo g17, com seletor de rajada e número de série raspado, carregador alongado e 32 (trinta e duas) munições do mesmo calibre. Ato contínuo, os Militares conduziram o denunciado para o hospital, a fim de este recebesse atendimento médico em virtude das lesões que sofrera enquanto tentava se evadir da algemação.

Segundo consta, no caminho para o hospital, o denunciado ALEX ofereceu R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que os Militares devolvessem o celular dele, que foi apreendido na residência supracitada, bem como ofereceu aos soldados Douglas Ferreira e Juliano Tinoco 03 (três) pistolas do mesmo modelo da que foi apreendida ou a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pedindo em contrapartida que fosse libertado, tendo os Militares negado as propostas.
[...]”.

Após desenvolvimento regular
e válido do processo, o

magistrado sentenciante
, acolheu

parcialmente
a pretensão punitiva estatal e condenou
o
recorrente
nas sanções do
artigo
329,
caput,

do Código Penal
à pena
de
02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de

detenção
e ao pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
bem como nas sanções
do
artigo 333,
caput,
do Código
P
enal, e do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003
, à pena de
0
8
(
oito
) anos e 0
8
(
oito
) meses
de reclusão
, bem como
243
(
duzentos e quarenta e três
) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
,
em regime inicialmente fechado, na forma do art. 33, §2º, “a” e “b”, do Código Penal.

Ao apresentar
razões recursais
às fls.
227
/
230
dos autos físicos, a defesa requer:
i)
a redução da pena-base no mínimo legal;
ii)
que seja compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; e
iii)
a diminuição da
s
pena
s
de multa, que teria
m
sido impostas em patamar elevado, especialmente quanto ao delito do art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

Pois bem
. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas do s crime s pelo s qua is
o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Feita essa ressalva, p
asso ao exame dos pedidos
formulados pela
defesa.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena,

o
magistrado sentenciante
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo Código,
valorou negativamente apenas uma circunstância judicial
em relação aos três crimes pelos quais o apelante foi condenado, qual seja, a
culpabilidade
, uma vez que o acusado
“
cometeu novo delito enquanto estava cumprindo pena no regime semiaberto, após descumprimento do benefício de saída temporária, estando foragido da justiça, o que agrava sua culpabilidade”.

Diante disso, fixou a pena-base do crime:
i)
do art. 329,
caput,
do Código Penal, em 03 (três) meses de detenção;
ii)
do art. 333,
caput,
do Código Penal, em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão;
iii)
e do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

A defesa, por sua vez, insurge-se contra a referida fase dosimétrica, requerendo a aplicação das penas-base no mínimo legal, vez que teria sido utilizada fundamentação inidônea para a sua exasperação.

Não obstante
o alegado
,
verifico que
, na esteira da fundamentação adotada na sentença, o cometimento de novo crime quando foragido do sistema
pri
sional é fundamento apto a valorar negativamente a culpabilidade do agente, se justificando a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.
2. A exasperação da pena-base em razão da culpabilidade foi justificada de forma concreta e idônea, considerando que, à época do crime, o paciente era foragido do sistema prisional, o que denota maior reprovabilidade em sua conduta. Precedentes.
3. As circunstâncias do crime são entendidas como fatores associados ao tempo, lugar e modo de execução que, não constituindo elementares, circunstâncias legais ou causas de aumento, se revistam de relevância na aplicação da pena. No caso em análise, restou destacado que o crime foi praticado em local ermo, dificultando o socorro, de maneira premeditada, em atuação de organização criminosa (Primeiro Comando da Capital - PCC) e em contexto de tráfico de drogas e exploração da prostituição, mostrando-se devidamente fundamentado o incremento na pena-base. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 744.728/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Isso considerado, depreende-se da prova coligida aos autos que o apelante estava foragido do sistema prisional desde 26/12/2018, quando cumpria pena em regime semiaberto (fl. 28), estando com mandado de prisão em aberto na ocasião da abordagem policial em flagrante delito (fl. 11).

Dessa forma, verifica-se que a fundamentação utilizada para valorar a referida circunstância judicial se mostra idônea, na esteira de entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria.

Prosseguindo, na
segunda fase
da dosimetria da pena, a defesa requer a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

A esse respeito, convém consignar que o magistrado sentenciante, adequadamente, reconheceu a atenuante da confissão espontânea em relação aos crimes do art. 329 e do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, reduzindo as respectivas penas ao mínimo legal. Quanto ao crime do art. 333 do Código Penal, não reconheceu a existência da referida atenuante, porquanto não houve confissão quanto a esse crime.

Em seguida, o magistrado verificou a presença da agravante da reincidência, destacando se tratar de
réu multireincidente

(condenado nos autos
n° 0004676-81.2017.8.08.0006, por tráfico de drogas, e nº 0002654-50.2017.8.08.0006, por posse irregular de arma de fogo de uso permitido)
, majorando a pena em 2/5 quanto aos três crimes.

Assim, em se tratando de réu multireincidente, não há que se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência,
conforme pretende o apelante
.

Explico.

Ao apreciar o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema Repetitivo nº 585, segundo o qual
"
[...]
nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade"
.

Confira-se a ementa do julgado respectivo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. 1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
(REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Isso considerado, agiu com acerto o magistrado ao conferir preponderância à agravante do art. 61, I, do Código Penal, em razão da multireincidência
do apelante,
não havendo qualquer reparo a ser feito nesse particular.

Por fim, a defesa pugna pela redução das penas de multa fixadas,
que
teria
m
sido impostas em patamar elevado, especialmente quanto ao delito do art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

Acerca do pedido de
redimensionamento da
pena de multa fixada,
tenho que assiste razão ao apelante.

Por oportuno, destaco que a pena de multa decorre do próprio tipo penal, dessa forma, inviável deixar de aplicá-la, conforme assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. [...]. 5.
A pena de multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal, sendo inviável falar em não aplicação.
[...]. (TJES; APCr 0001688-36.2018.8.08.0044; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)

Além disso, destaco
que a pena de multa deve ser proporcional
à
pena privativa de liberdade imposta, em consonância com os precedentes do S
uperior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico,
o que ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.804.983; Proc. 2019/0090115-3; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 29/03/2022; DJE 01/04/2022)

No caso sob análise,
observo que o magistrado
não utilizou os mesmos parâmetros dosimétricos da fixação da pena corpórea ao estabelecer a pena de multa,
o que contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, e merece ser reparado
.

Nesse contexto,
partindo do patamar legal mínimo para a pena de multa (art. 49 do Código Penal), qual seja, de 10 (dez) dias, e aplicando os mesmos parâmetros adotados na sentença para fins de cálculo da pena corp
ó
rea – levando em
consideração
a negativação do vetor da
culpabilidade
na primeira fase, a redução das penas ao mínimo legal em razão da
atenuante da confissão espontânea
quanto aos crimes do art. 3
2
9 do Código Penal e do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, bem como a aplicação da
agravante da reincidência
em 2/5 (por se tratar de réu multireincidente) na segunda fase, considerado, por fim, a ausência de causas de aumento e de diminuição na terceira fase –,
re
dimensiono
a
pena de multa
para

14 (quatorze) dias para
cada um d
os crimes do art. 3
2
9 do Código Penal e do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, e em
15 (quinze)
dias quanto ao crime
do art. 333 do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar as penas de multa
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)